Tribunal: TJPA
Processo: 0800421-65.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800421-65.2020.8.14.0009

APELANTE: MANOEL ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC –
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CORRETAMENTE FIXADOS NA SENTENÇA DE 1º GRAU E MANTIDOS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO –
DECISÃO ANALISOU E REJEITOU, FUDAMENTADAMENTE, TODOS OS PONTOS DEVOLVIDOS À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS, NA ÍNTEGRA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO S/A
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID nº.
15751120
), com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, em face do v. Acórdão ID
nº.
15618288

, da lavra do Exmo. Des. José Torquato Araújo de Alencar, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PROCESSOS JULGADOS EM CONJUNTO – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO –– JUROS MORATÓRIOS QUE DEVEM CONTAR A PARTIR DO EVENTO DANOSO

– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – A conexão do
caput
do art. 55 do Código de Processo Civil não é a única hipótese de reunião de processos para julgamento conjunto, pois o parágrafo terceiro do mesmo artigo dispõe que serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles;

2 - A forma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco;

3 – Os juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça;

4 – Recurso
conhecido e parcialmente provido
.

Alega o embargante que o v. acórdão é omisso,
houve a omissão quanto aos
parâmetros e a data a serem aplicados a título de correção monetária, bem como do percentual de juros de mora
.

Defendeu-se a incidência do INPC
in casu
, com esteio em jurisprudência desta Egrégia Corte.

Em relação aos juros de mora, pugnou-se pela fixação na base de 1% ao mês (12% a.a.).

Contrarrazões de ID nº.
15847123, pugnando pela não acolhimento dos embargos e condenação multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado,
não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão
, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da sentença de 1º grau, e confirmadas no recurso de apelação.

Isto porque o Juízo
a quo
já fixou o percentual de juros aplicados no caso concreto (1%), o índice de correção monetária (INPC) e o início da incidência, tanto para os danos morais, como para os danos materiais, senão vejamos
(ID nº.
5261314
)
:

“
Pelo exposto, julgo procedente, em parte, o(s) pedido(s) do(a) autor(a)

MANOEL ALVES DA SILVA
em face do requerido
BANCO BRADESCO S.A.
e, consequentemente:

a)
Declaro inexistente a relação jurídica referente aos ajustes: 1) TARIFA BANCÁRIA CESTA B. EXPRESSO; 2) CONTRATO Nº: 5370002; 3) CART CRED ANUID e GASTO C CRÉDITO; 4) BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA; 5) CONTRATO nº 9330293 6) MORA CRED PESS.;

b) Determino que o requerido se abstenha de realizar as cobranças referidas no item acima, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais) por descumprimento, limitada a R$ 20.000,00;

c) Condeno o reclamado pagar a quantia de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais) a título de danos morais,
devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (súmula 362, do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

d) Condeno ainda o reclamado ao ressarcimento dos valores descontados dos vencimentos autor em decorrência dos ajustes:1) TARIFA BANCÁRIA CESTA B. EXPRESSO; 2) CONTRATO Nº: 5370002; 3) CART CRED ANUID e GASTO C CRÉDITO; 4) Cobranças de nºs: 0000099, 0000104, 0000118, 0000129, 0000119, 0000120, 0000121, 0000122, 0000124, 0000126, 0000128, 0000133, 0000134, 0000135, 0000136, 0000137, 0000138, 0000139, 0000140, 0000141, 0000142, 0000143 e 000014, debitadas na conta corrente do autor; 5) 9330293 ENC LIM CREDITO – CONTRATO Nº: 9330293 e 6) 3460186, 3460267(x2), 3470267(x2), 7000267(x2), 2600278, 3460278, 2600295, 3460308, 3460337, 3920307, 4440307, 3920338, 4440338, 4440003, 4440033, 3920061, 4440061, 3920093, 4440093, 3920122, 4440122, 3920150, 4440150, 4440155, 3920184, 4440184, 4440214, 4440247, 4440275, 4440309, 4440338, 4440003, 4440035, 4440066, 4440092, 4440123, 4440155, 4440183, 4440214, 4440246, 4440275, 4440308, 4440337 e 3920349, 4440349, 3920015, 4440015, 3920046, 3920074, 3920106, 3920166, 4440228, 4440260, 4440288, 4440320, 9990338, 4440015, 4440074, 4440105, 4440135, 4440196, 4440228, 4440259 e 4440288 debitadas na conta corrente do autor,
tudo, corrigido monetariamente pelo INPC a contar de cada desembolso e com juros moratórios de 1% a partir da citação”
(grifos nossos).

O Acórdão impugnado somente dispôs sobre as matérias devolvidas ao Tribunal, que efetivamente optou por reformar, quais sejam: a) restituição de indébito na forma dobrada (sentença fixou na forma simples); b) início da incidência dos juros de mora a partir do evento danos, com esteio na súmula nº. 54 (sentença fixou a partir da data da citação). Quanto aos demais pontos, foi mantida a sentença de 1º Grau – é o que se presume, ainda que o relator não tenha se manifestado expressamente.

Logo,
ausente a omissão apontada pelo embargante.

É imprescindível recordar que os Embargos de Declaração
não se prestam à rediscussão de questões exaustivamente firmadas em acórdão proferido por esta E. Turma
.

Visa, ao revés, sanear
omissão, contradição ou obscuridade –
e não há nenhuma no
decisum
vergastado.

O acórdão impugnado, portanto,
tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da decisão de procedência dos pedidos.

Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, deve-se atentar que, após o CPC/15, o art. 1.025 consagrou o chamado “prequestionamento ficto”, garantindo a devolução, aos Tribunais Superiores, de
todas as matérias que o embargante suscitou, ainda que indeferidos os Embargos Declaratórios
. Assim, não há que se falar em acolhimentos dos embargos apenas para fins de prequestionamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO e REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 17/07/2024